Tribunal: TRF3
Processo: 5003000-10.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: T5 - QUINTA TURMA
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares que lhe foram apresentados e respondeu aos quesitos formulados.

Desse modo, não se vislumbra ilegalidade na

Inteiro teor:
717/1197)

5003000-10.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFIICAL. NÃO CONHECE. NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. ARTIGO 42, §2o, DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- O artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Não prospera a alegação de nulidade da sentença e da perícia médica judicial, ambas perfeitamente fundamentadas. Preliminar afastada.

- São exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Comprovada a incapacidade permanente da parte autora, preexistente ao seu ingresso no Regime Geral da Previdência Social, é indevido o benefício, conforme disposto no artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação da autarquia provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003000-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003000-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pela autarquia em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo, discriminados os consectários legais.

Decisão submetida ao reexame necessário.

Nas razões de apelação, a autarquia alega, preliminarmente, a nulidade da sentença e do laudo pericial por falta de fundamentação. No mérito, aduz a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício por incapacidade e exora a reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003000-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço da apelação, em razão da satisfação de seus requisitos, mas não conheço do reexame necessário, pois o artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. No caso em tela, a toda evidência não se excede esse montante, devendo a certeza matemática prevalecer sobre o teor da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Preliminarmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença e do laudo pericial, ambos perfeitamente fundamentados.

De fato, é pacífico que a incapacidade laborativa somente pode ser atestada por prova documental e laudo pericial, nos termos do que preconiza o artigo 443, inciso III, do CPC.

Na hipótese, como prevê o artigo 370 do CPC, foi coletada a produção de prova pericial, a fim de verificar a existência, ou não, de incapacidade laborativa.

No caso, o laudo pericial apresentado, elaborado pelo médico de confiança do Juízo, mencionou o histórico dos males relatados, descreveu os achados no exame clínico e nos registros complementares que lhe foram apresentados e respondeu aos quesitos formulados.

Desse modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, pois não houve óbice à formação do convencimento do MM. Juízo a quo através da perícia realizada, revelando-se desnecessária a sua complementação.

Cabe acrescentar que a r. sentença analisou as questões jurídicas necessárias ao julgamento, estando devidamente fundamentada.

Afastada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, I, da CF/1998, com a redação data pela EC n. 20/1998, que tem a seguinte redação:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (...)”.

Já a Lei n. 8.213/1991, aplicando o princípio da distributividade (artigo 194, § único, III, da CF/1988), estabelece as condições para a concessão desse tipo de benefício.

A aposentadoria por invalidez, segundo a dicção do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, de forma omniprofissional, e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O auxílio-doença é devido a quem ficar temporariamente incapacitado, à luz do disposto no artigo 59 da mesma lei, mas a incapacidade se refere "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho.

São exigidos à concessão desses benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais, quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a incapacidade apenas parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

O reconhecimento da incapacidade, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do Código de Processo Civil. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, podendo valer-se de outros elementos pessoais, profissionais ou sociais para a formação de sua convicção, desde que constantes dos autos.

Alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização são pertinentes a esse tema.

Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Súmula 53 da TNU: Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

No caso, a perícia médica judicial, realizada em 26/11/2015, constatou a incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas do autor, nascido em 1984, conquanto portador de epilepsia e retardo mental.

O perito esclareceu:

“O Requerente desde 06 anos de idade foi diagnosticado com Retardo Mental e medicado. Estudou por 09 anos, mas não adquiriu conhecimentos.

A mãe do Requerente informou que aos 08 anos teve a 1a crise epilética. Foi levado para o Hospital, foi examinado e medicado. Segue fazendo de medicação até o momento. Atualmente, refere que em situações de estresse, tem dificuldade de coordenar suas atitudes, mas sem agressividade. Sob efeito das medicações refere diminuição dos sintomas, mas não pode ficar sem medicamentos”.

O perito, apesar de atestar o surgimento da doença na infância, fixou a data de início da incapacidade (DII) em 2012, data em que o autor recebeu administrativamente o auxílio-doença.

Nota-se, portanto, não se tratar de filiação de pessoa com doença, mas sim de filiação com incapacidade permanente preexistente.

Não há previsão, no sistema de Previdência Social, para a concessão de benefício previdenciário em tal situação.

In casu, não há dúvidas que a incapacidade laboral do recorrente, presente desde a infância, é preexistente ao seu ingresso no Regime Geral da Previdência Social - situação que afasta o direito à aposentadoria por invalidez, conforme disposto no artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.

Em caso de deficiência existente desde o nascimento, a proteção social do Estado deve ser fornecida pela Assistência Social, caso atendido o requisito objetivo da hipossuficiência.

O seguro social depende de recolhimento de contribuições e não pode conceder prestações previdenciários sem prévio custeio.

Conquanto tenha exercido atividade laborativa por curtos períodos, não vejo como se possa conceder benefício por incapacidade em casos assim, em que não há propriamente agravamento da condição de saúde, mas invalidez desde tenra idade.

Dessa forma, tem-se que a parte autora ingressou ao Sistema Previdenciário já acometida dos males destacados no laudo pericial e, portanto, não faz jus ao benefício reclamado.

É o que expressa a orientação jurisprudencial predominante:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42, § 2o, DA LEI No 8.213/1991. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Demonstrado nos autos, que a incapacidade laboral é anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, não faz jus o segurado à aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42, § 2o da Lei 8.213/1991. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a existência da incapacidade laborativa do autor, antes mesmo de sua filiação junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial. (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no Ag 1329970 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0132461-4 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/04/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2012)

"PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO LEGAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA - OCORRÊNCIA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE I. Para concessão de aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado, o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária. II. Considerando que as patologias diagnosticadas são de caráter crônico e degenerativo, restou evidenciado que, ao ingressar ao Regime Geral da Previdência Social, na qualidade de contribuinte facultativo, no período de 01/07/2003 a 06/2004, a autora já estava incapacitada. III. Considerando a data da incapacidade fixada nos autos (meados de 08/2008), e a última contribuição vertida pela autora (09/06/2004 - 06/2004), teria sido consumada a perda da qualidade de segurada, conforme disposto no art. 15, II, e §4°, da Lei 8.213/91, uma vez que também não houve o recolhimento das quatro contribuições necessárias, após tal perda, nos termos do art. 24, par. único, da LBPS. IV. Agravo legal improvido.” (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1056095 Processo: 0039855-64.2005.4.03.9999 UF: SP Órgão Julgador: NONA TURMA Data do Julgamento: 03/10/2011 Fonte: DJF3 CJ1 DATA:17/10/2011 Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS)

O seguro social depende do recolhimento de contribuições e não pode conceder prestações previdenciárias sem prévio custeio.

A Previdência Social é essencialmente contributiva (artigo 201, caput, da Constituição Federal) e só pode conceder benefícios mediante o atendimento dos requisitos legais, sob pena de transmudar-se em Assistência Social, sem sustentabilidade econômica e com flagrante comprometimento da proteção social das gerações atual e futura.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, não conheço da remessa oficial, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação para considerar indevido o benefício.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003000-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

DECLARAÇÃO DE VOTO

A ilustre relatora rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação autárquica, para considerar indevido o benefício.

Peço vênia para divergir da ilustre relatora, por entender que é procedente a ação, uma vez que restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade.

A divergência cinge-se ao mérito da demanda.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

A perícia médica, realizada em 26/11/2015, concluiu que o autor, nascido em 16/12/1984, que não completou o ensino fundamental, está parcial e permanentemente incapacitadopara atividades laborais, por ser portador de “um quadro de epilepsia e retardo mental leve ou moderado” (Id 102200294, fls. 119/135 e Id 102200294, fls. 161/163).

Esclareceu não haver “possibilidade de reabilitação funcional com atividades compatibilizadas com as limitações do requerente, associada à sua idade e seu grau de instrução”.

O expert afirmou que o retardo mental do autor foi diagnosticado aos 6 anos de idade e fixou a data de início da incapacidade em 2012.

Outrossim, conforme extrato do CNIS, verificam-se diversos vínculos empregatícios do autor que, inclusive, retornou às atividades laborais, em 12/08/2019, restando comprovada sua qualidade de segurado, bem como o preenchimento da carência (Id 102200294, fls. 170/174):

FUTURA-AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 07/12/2006 a 22/12/2006

MARCIO DE OLIVEIRA MARTOS EIRELI - 20/07/2007 a 02/08/2007

EMF - PRESTADORA DE SERVICOS BETUMINOSOS LTDA - 17/04/2008

ATTAERA LTDA - 22/07/2008 a 08/08/2008

POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 01/06/2009 a 30/06/2009

PLANTAR S/A PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS - 22/09/2009 a 09/03/2010

LIMPIDOZ - HIGIENE INDUSTRIAL & MANUTENCAO LTDA - 06/01/2011 a 20/01/2011

LMS SERVICOS FLORESTAIS LTDA - 27/04/2011 a 16/06/2011

KTM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA S/A - 08/08/2011 a 05/11/2011

URENHA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 16/01/2012 a 05/03/2012

ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - 17/04/2012 a 04/02/2013

VALE AMBIENTAL EIRELI - 12/08/2019 a 11/2019

Ademais, o autor esteve em gozo de auxílio-doença entre 26/06/2012 e 07/01/2013 – NB 552.028.805-0.

Finalmente, a análise das conclusões do perito nos permite afastar a hipótese de preexistência da incapacidade que, certamente, adveio do agravamento da doença constatada no laudo pericial, uma vez que a parte autora somente requereu o benefício após vários anos de contribuições, atendidos, assim, os requisitos de qualidade de segurado e carência.

O termo inicial do auxílio-doença concedido deve ser fixado na data seguinte à cessação do benefício anterior, ocorrida em 07/01/2013 – NB 552.028.805-0, uma vez que o conjunto probatório dos autos permite concluir que a incapacidade advém desde então.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, j. 06/10/2005, DJ 17/09/2007).

A mesma orientação tem sido seguida por esta Turma: APELREEX 00016975820004036104, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 08/04/2011; AC 00017125120144036002, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., e-DJFe Judicial 1: 04/05/2013.

E, o benefício em tela deve ser mantido até 12/08/2019, data em que retornou ao trabalho, junto à empresa Vale Ambiental, como “auxiliar geral de conservação de vias permanentes”, o que está claramente a indicar que as limitações verificadas na perícia médica não o impediram de exercer nova atividade laboral, devendo, portanto, ser considerado reabilitado desde então.

Diante do conjunto probatório apresentado, constata-se que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez requerida, porém, com termo final em 12/08/2019, data da reabilitação do demandante em decorrência da nova atividade laboral exercida.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do entendimento esposado pela eminente Relatora, para dar parcial provimento ao apelo do INSS, concedendo ao autor aposentadoria por invalidez, entre 07/01/2013 e 12/08/2019, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFIICAL. NÃO CONHECE. NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. ARTIGO 42, §2o, DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- O artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Não prospera a alegação de nulidade da sentença e da perícia médica judicial, ambas perfeitamente fundamentadas. Preliminar afastada.

- São exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Comprovada a incapacidade permanente da parte autora, preexistente ao seu ingresso no Regime Geral da Previdência Social, é indevido o benefício, conforme disposto no artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação da autarquia provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e rejeitar a preliminar e, por maioria, no mérito, dar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan e pela Desembargadora Federal Marisa Santos (que votou nos termos do art. 942 caput e §1o do CPC). Vencida a Juíza Federal Convocada Vanessa Mello que dava parcial provimento à apelação. Julgamento nos termos do disposto no artigo 942 caput e § 1o do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.